Tribunal: TJMT
Processo: 1016100-69.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016100-69.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DOS FATOS – RECORRENTE SOLTA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, é necessário sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Roseli de Almeida
por efeito da decisão que denegou o
Habeas Corpus
por ela impetrado, por meio do qual objetivava o trancamento do inquérito policial n. 0028397-38.2015.8.11.0042.

Em suas razões recursais, a recorrente alega constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para a conclusão das investigações, pois o inquérito tramita desde o ano de 2015 e, até a presente data, não houve o encerramento ou o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, razão pela qual pugna pelo trancamento dos autos (Id. 151860677).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela recorrente, postulando pelo desprovimento do apelo (Id. 151860683).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 151860684).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 154724186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a recorrente
Roseli de Almeida
busca o trancamento do inquérito policial n. 0028397-38.2015.8.11.0042, no qual é investigada pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 317 e 288 do Código Penal, bem como no art. 69-A da Lei n. 9.605/98.

Segundo consta, a investigação teve início a partir da prisão em flagrante da recorrente, em 18.11.2015, por supostamente ter lavrado autuação em processo administrativo ambiental de forma irregular, e, posteriormente, com a ajuda de terceiros, passado a exigir da vítima valores para “sumir” com a multa aplicada.

Após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, e, então, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 0171721-18.2015.8.11.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do qual foi qual foi determinada a revogação da prisão preventiva da paciente e a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Consta ainda que o relatório final dos autos foi encaminhado ao Ministério Público em 27.11.2015, pendente de diligências, razão pela qual o
parquet
requereu o retorno dos autos à Delegacia para a continuidade das investigações.

Todavia, a defesa sustenta que o inquérito permaneceu inerte desde 2015, sem oferecimento da denúncia ou arquivamento, motivo pelo qual impetrou
habeas corpus
perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT pugnando, no mérito, pelo trancamento dos autos, o que foi negado pelo magistrado, que aduziu não vislumbrar “
mora injustificável por parte da Autoridade Policial e nem do Ministério Público a ponto de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora na conclusão das investigações em testilha, mormente tratando-se de ré solta
.” (Id. 151860675).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para trancar o inquérito policial, tendo em vista o excesso de prazo para sua conclusão, além da ausência dos requisitos para o oferecimento da denúncia.

Argumenta que
“
não há como acolher a justificativa que a pandemia causou atraso às investigações, isto porque o inquérito policial foi apresentado relatório em novembro de 2015, sendo que antes do estado pandêmico e fechamento dos fóruns, quase 05 (cinco) anos.”

Aduz que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser reformada, trancando-se o inquérito, por “
inexistirem indícios suficientes para o prosseguimento desse, o que pode ser observado junto aos autos anexo a exordial, mas também, pelo fato de que fica evidente que o Ministério Público deveria ter anteriormente ofertado denúncia, se houvesse tais elementos.”

Por fim, afirma que o magistrado
a quo
já reconheceu o excesso de prazo há 2 anos atrás, tanto que, ao prestar informações no
habeas corpus
n. 1012767-75.2020.8.11.0000,

impetrado para revogar as medidas cautelares do art. 319 do CPP, impostas à recorrente, determinou ao Ministério Público a devolução dos autos, no prazo de 5 dias, com o oferecimento da denúncia ou o requerimento de arquivamento, o que não foi atendido.

Da detida análise do inquérito em questão, entendo que o pedido defensivo não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre lembrar que,
conforme entendimento sedimentado no âmbito dos tribunais superiores, o trancamento de inquérito policial ou posterior ação penal
possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal

In casu,
ao contrário do sustentado pela defesa, não visualizo a ausência de pressupostos processuais aventada, pois, conforme destacado na decisão de primeiro grau, trata-se de feito que investiga a prática de crimes de maior complexidade, que envolve a juntada de documentos relativos a ações praticadas em órgão público – a saber, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente – no qual não basta apenas a oitiva de testemunhas para o recolhimento dos indícios de autoria e materialidade.

A esse respeito, o Ministério Público se manifestou em contrarrazões da seguinte forma:

“embora o delito de corrupção ativa em si seja simples (o que não se pode dizer do crime de falsidade ideológica), a produção da prova a seu respeito é complexa, já que exige não apenas a coleta de prova testemunhal consistente na oitiva de pessoas envolvidas, mas a prestação de informações por órgãos públicos, prova pericial de exame grafotécnico, extração e análise de dados de aparelho telefônico (que se encontra pendente), expedição de cartas precatórias para oitiva de pessoas e até mesmo a quebra do sigilo telefônico, medida que, por atenuar o direito fundamental à privacidade, é dotada de caráter de excepcionalidade, fato que coloca em evidência que a produção probatória no presente caso não é fácil.”
(Id. 151860683, p. 16).

Em relação ao suposto excesso de prazo para a conclusão do feito, é
importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma a impossibilitar que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal pela afronta à essa garantia não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

Não bastasse, a recorrente se encontra em liberdade e as medidas cautelares diversas da prisão, impostas anteriormente, já foram revogadas por meio de
HC,
julgado neste Tribunal.

Ademais, o Delegado de Polícia, ao prestar as informações solicitadas pelo magistrado quando do indeferimento da liminar de
habeas corpus
, afirmou que o inquérito
tramitava em meio físico e foi encaminhado ao Ministério Público no mês de julho de 2020, após o cumprimento de parte das diligências requisitadas. Além disso, consignou que ficou sem acesso aos autos até dia 8.2.2022, quando extraiu uma certidão do sistema PJe e teve conhecimento respeito da migração do feito para o meio eletrônico, apesar de, todavia, nenhuma notificação ter sido feita à Delegacia.

Assim, destaca que as investigações tramitavam de forma regular até a paralisação em 2020, em razão da digitalização dos autos, e que ainda não houve a prescrição da pretensão punitiva, de forma que pretende dar continuidade ao cumprimento das diligências requeridas pelo
parquet,
assim que houver a remessa dos autos digitalizados à Delegacia.

Vale ressaltar que o prazo de 30 dias para a conclusão do procedimento inquisitorial não é absoluto, e pode ser prolongado conforme a complexidade e peculiaridade do caso concreto. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação. 2.Na situação em tela, a dilação de prazo para as investigações decorre da complexidade do caso e da necessidade de maior verticalização das investigações. Por isso, não se revela, por enquanto, desarrazoada a dilação do prazo investigatório, haja vista as nuances da situação apurad
a. 3. A despeito de constituir garantia constitucional individual identificada como cláusula pétrea no art. 5º, XII, da Constituição Federal, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas, e, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela lei e pela Carta Magna. 4.Neste caso, a decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário está adequadamente fundamentada, pois há indícios de envolvimento da Associação Casa de Guimarães em desvios de recursos públicos por meio de superfaturamentos e irregularidades contratuais, sendo necessário desvendar o destino dos valores obtidos por meio das movimentações bancárias dos diretores da entidade, dentre os quais, a ora agravante. 5. Recurso improvido, reforçando a recomendação de que se concluam as diligências necessárias para encerrar o inquérito policial com a maior brevidade possível”.
(STJ – AgRg no HC 502.748/MT – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – DJe 30.8.2019) – negritei.

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PACIENTE SOLTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos
. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação. Precedentes. 2.

No caso, a despeito das sucessivas prorrogações para a conclusão do inquérito, não vislumbro constrangimento ilegal, por ora, com a continuidade das investigações, notadamente porque se trata de investigação complexa, com vultosos valores envolvidos - mais de meio milhão de reais -, necessidade de oitiva de várias pessoas, instauração de diversos incidentes - restituição de coisa apreendida, produção antecipada de prova criminal, sequestro e venda antecipada de bem de acusado (16 incidentes) - juntadas de documentos e produção de perícia
. 3. Ademais, o paciente está solto, tendo o Togado, em decisão recente (23/9/2021), sinalizado para o cumprimento de diligências complementares e pendentes de conclusão. 4. Ordem denegada, com recomendação de que, no prazo de 30 dias, o membro do Ministério Público ofereça denúncia ou promova o arquivamento do inquérito policial, com o objetivo de assegurar a razoabilidade temporal.”
(STJ –
HC
n. 659092 - PR (2021/0106973-6) – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – DJe 7.12.2021) – negritei.

Dessa forma, tendo em vista que se trata de feito cuja investigada se encontra solta e cujos crimes demandam investigações complexas, envolvendo órgão público e juntada de documentos, não vislumbro a existência de demora injustificável por parte da autoridade policial ou do Ministério Público que configure a aventada ilegalidade por excesso de prazo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023